Tribunal: TJSP
Processo: 1004833-31.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Correção Monetária
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Recursos extraordinário e especial referentes a apelação. Embargos à execução. Julgamentos do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver os posicionamentos dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização

Ementa:
Recursos extraordinário e especial referentes a apelação. Embargos à execução. Julgamentos do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver os posicionamentos dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.